Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705028-13.2022.8.07.0018 RECORRENTES: HELENA MARTINS BERNARDINO, ICLEA CALADO CASTRO E SILVA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, JOSÉ VIEIRA BRUNO, LUCÍDIO PORTELA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44% RELATIVOS, RESPECTIVAMENTE, AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO. 1. Pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões de apelação. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear a reforma da sentença que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil. 2. Da litispendência. Não há litispendência entre os cumprimentos de sentença individualmente ajuizados pelos apelantes referentes à obrigação de pagar consistentes na reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, e o presente feito, relativo à obrigação de fazer consistente na implantação dos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, no contracheque dos substituídos. Verificação de causas de pedir e pedidos diversos nas duas demandas, o que afasta a incidência da litispendência (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC). 3. A decisão proferida no REsp 1.235.513/AL não guarda similaridade com o caso em análise, visto que os percentuais que se buscam compensar na presente hipótese não decorrem de revisão geral da remuneração dos servidores distritais, mas de reajustes, gerais ou específicos, concedidos pelo Distrito Federal às várias carreiras do funcionalismo público em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990. 4. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, pois esses reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de representar enriquecimento sem causa dos servidores públicos em detrimento do erário, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do CC). 5. Os efeitos financeiros dos expurgos inflacionários do Plano Collor para além da Lei distrital 117/1990 não foram reconhecidos pela sentença, mas por decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento colegiado de agravo interno, de modo que o reconhecimento da compensação como matéria de defesa arguida na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva não ofende à coisa julgada, porque afinada com o art. 475-L, VI, do CPC/1973, então vigente à época. A sentença vergastada corrobora com o entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 2627 ao definir que o reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, estaria limitado ao período de vigência da até a vigência da Lei Distrital 117/1990, que revogou a Lei distrital 38/89. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas em observância à coisa julgada; c) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, porquanto entendem que para fins de compensação plena, que implique a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, seria necessária a elaboração, por parte do Distrito Federal, de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente, ou seja, que foram superiores à inflação do período, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que aos reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e g) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, bem como 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica, ao direito de propriedade, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, assim como à vedação da redução dos vencimentos, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368, 369 e 884, todos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, bem como 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/9/2022 e ARE 1419123 AgR / SC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027